Tribunal: STF
Processo: Rcl 78763
Classe: Rcl
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-11-19
Data de publicação: 2025-11-19

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO

RECLAMAÇÃO. EXECUÇÃO PENAL. PROGRESSÃO DE REGIME. ENUNCIADO Nº 26 DA SÚMULA VINCULANTE. REALIZAÇÃO DE EXAME CRIMINOLÓGICO: FUNDAMENTAÇÃO SUFICIENTE. PROCEDÊNCIA. 

    1. Trata-se de reclamação, com pedido liminar, proposta pelo Procurador-geral de Justiça de São Paulo contra decisão proferida pelo STJ, sob alegado descumprimento do enunciado nº 26 da súmula vinculante.

    2. Narra o reclamante que o beneficiário cumpre pena com término previsto para 2037, pela prática de crimes de roubos majorados e furtos qualificados.  Menciona que, em decisão devidamente motivada, determinou-se a realização de exame criminológico para análise da progressão de regime. Diz que, no julgamento do HC nº 979261/SP, contudo, o STJ considerou não fundamentada aquela decisão, e concedeu a ordem para, afastada a exigência do exame criminológico, o Juízo da Execução aprecie o pedido de progressão de regime do apenado.

    3. Requer, liminarmente, a suspensão da decisão reclamada para obstar a imediata progressão de regime sem a realização do exame criminológico. No mérito, sua cassação com o retorno do beneficiário do ato ao regime adequado, enquanto não se conclui a perícia.

    4. O beneficiário apresentou contestação, em que aduz (e-doc. 25, p. 3):

(...) O STJ não negou a validade da SV 26, mas sim a idoneidade da fundamentação apresentada pelo juízo de execução. A jurisprudência consolidada do STF (e do próprio STJ) exige que a determinação do exame se baseie em elementos concretos e atuais do comportamento do apenado na execução da pena, e não apenas na gravidade abstrata do crime ou no quantum da pena.
        É o relatório                                                                           
        Decido    

    5. Deixo de requisitar informações e de enviar o feito à Procuradoria-Geral da República, por entender que o processo está em condições de julgamento (arts. 21, § 1º, 52, parágrafo único, e 161, parágrafo único, do RISTF).

    6. A  estreita via da reclamação constitucional (art. 102, inc. I, al. ”l” e § 3º, do art. 103-A da CRFB) pressupõe a ocorrência de usurpação de competência originária do Supremo Tribunal Federal, a desobediência a enunciado de sua súmula vinculante ou o descumprimento de decisão desta Corte em controle abstrato de constitucionalidade, ou em controle difuso, contanto que havida, nesta última hipótese, a mesma relação jurídica e entre as mesmas partes.

    7. Como relatado, alega-se inobservância do Enunciado Vinculante nº 26, cujo teor se transcreve:

“Para efeito de progressão de regime no cumprimento de pena por crime hediondo, ou equiparado, o juízo da execução observará a inconstitucionalidade do art. 2º da Lei n. 8.072, de 25 de julho de 1990, sem prejuízo de avaliar se o condenado preenche, ou não, os requisitos objetivos e subjetivos do benefício, podendo determinar, para tal fim, de modo fundamentado, a realização de exame criminológico.”

    8. O Juízo de execução determinou a realização do exame criminológico para avaliação da concessão de progressão de regime, nos seguintes termos (e-doc. 19, p. 12):

“Para melhor apreciar o pedido ajuizado, converto o julgamento em diligência para que sejam trazidos aos autos elementos atinentes à personalidade do agente, uma vez que o postulante ostenta condenações por crimes de roubo, praticados em condições reveladoras de agressividade, evidenciando possível inclinação à reiteração delituosa em crime violento contra a pessoa como meio de subsistência, além de considerável tempo de pena a cumprir (TCP 2037), tais fatos exigem do Estado-juiz maior rigor na verificação da presença do requisito de ordem subjetiva para concessão da benesse reclamada. 
Assim, determino que a Direção da Unidade Penal adote as medidas necessárias à submissão de RAMON FELIPE DE MOURA PEDROSO (Penitenciária I de Capela do Alto - SP, CPF: 402.525.508-11, MTR: 840820-5, RG: 48.622.494, RGC: 61775586, RJI: 181211954-73) a exame criminológico.
Considerando que se trata de determinação judicial, constitui dever dos Técnicos da Unidade Penal, após avaliarem a personalidade e o histórico criminal e carcerário do examinado, responderem fiel e objetivamente aos quesitos abaixo, além daqueles eventualmente oferecidos pelas partes:(...)”

    9. Em sede de agravo em execução, a decisão foi confirmada, segundo a ementa (e-doc. 19, p. 15):

“Agravo em Execução Penal Progressão de regime Determinada a realização de exame criminológico acertadamente Obrigatoriedade da perícia, instituída por recente alteração legislativa Ainda que assim não o fosse, inexistem elementos para aferição do requisito subjetivo Atestado de bom comportamento carcerário insuficiente a tanto Gravidade concreta da conduta praticada pelo sentenciado a recomendar a realização da perícia Agravo em execução desprovido.”

    10. No julgamento do HC nº 979261 - SP, o STJ concedeu a ordem nos seguintes termos (e-doc. 19, p. 35-36):

“No caso dos autos, verifica-se que a realização de exame criminológico foi determinada com base em fundamentação inidônea relativa à gravidade em abstrato dos delitos praticados, consubstanciando, portanto, flagrante ilegalidade apta a ensejar a concessão da ordem, de ofício.
(...) Ante o exposto, não conheço do habeas corpus. Contudo, concedo a ordem, de ofício, para, afastada a exigência do exame criminológico, o Juízo da Execução aprecie o pedido de progressão de regime do apenado.”

    11. Verifica-se, assim, que o Juízo de Execução, ao avaliar o contexto da execução penal em curso, determinou a realização de exame criminológico com base nas peculiaridades do caso concreto. Tal compreensão está em harmonia com entendimento pacífico desta Corte que admite a exigência do exame criminológico sempre que houver fundamentação idônea, com o objetivo de fornecer subsídios para a formação da convicção judicial quanto à viabilidade da progressão de regime. Nesta linha, destaco:

“Agravo regimental na reclamação. 2. Agravante condenado por diversos crimes graves e reincidente em crime patrimonial. 3. A decisão questionada está em consonância com a jurisprudência firmada pelo STF acerca do tema. A respeito do exame criminológico, o Juiz, sempre que entender necessário, poderá determiná-lo, desde que fundamentadamente, e as conclusões dele advindas poderão subsidiar a decisão de deferimento ou indeferimento da progressão de regime pleiteada. 4. Agravo improvido”.
(Rcl nº 74.548 AgR/SP, Rel. Min. Gilmar Mendes, Segunda Turma, j. 22/02/2025, p. 05/03/2025)”

“AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. EXAME CRIMINOLÓGICO. SUPOSTA VIOLAÇÃO À SÚMULA VINCULANTE 26. NÃO OCORRÊNCIA. DECISÃO JUDICIAL ADEQUADAMENTE FUNDAMENTADA NAS PECULIARIDADES DO CASO CONCRETO. I. CASO EM EXAME 1. Reclamante condenado a 8 anos de reclusão em razão da prática do crime de estupro de vulnerável (art. 217-A do Código Penal). II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Alega-se violação da Súmula Vinculante 26. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. Incide, na hipótese, a jurisprudência pacífica desta SUPREMA CORTE no sentido de que é inviável Reclamação Constitucional, ajuizada sob a alegação de ofensa à Súmula Vinculante 26, quando a determinação da realização do exame criminológico for adequadamente fundamentada nas peculiaridades do caso concreto (Rcl 22.685/SP, Relator(a): EDSON FACHIN, Primeira Turma, DJe de 16/9/2016; Rcl 18.734 AgR/SP, Relator(a): CELSO DE MELLO, Segunda Turma, DJe de 27/2/2015). IV. DISPOSITIVO 4. Agravo Regimental a que se nega provimento.”
(Rcl nº 69.786 AgR, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, j. 26/08/2024, p. 02/09/2024).

“Direito Processual Penal. Agravo Interno em Reclamação. Súmula Vinculante 26. Pedido de exame criminológico fundamentado. Ausência de novos fundamentos. 1. A parte agravante não trouxe novos fundamentos capazes de infirmar a decisão agravada, que deve ser mantida. 2. Entendo que a fundamentação do juízo reclamado foi adequada, tendo em vista que considerou as circunstâncias do delito e traços da personalidade do reclamante para justificar a realização do exame criminológico. 3. Agravo interno a que se nega provimento.”
(Rcl nº 49.059 AgR, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, j. 04/10/2021, p. 11/10/2021; grifos acrescidos).

“DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. ALEGADA VIOLAÇÃO À SÚMULA VINCULANTE 26. NÃO OCORRÊNCIA. A DECISÃO RECLAMADA APRESENTOU FUNDAMENTAÇÃO ADEQUADA PARA REQUISIÇÃO DO EXAME CRIMINOLÓGICO. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO. I. Caso em exame 1. O reclamante, condenado a uma pena privativa de liberdade de 44 anos e 10 meses de reclusão, dos quais já cumpridos 22 anos, 1 mês e 5 dias — arts. 129, caput; 159, caput (por 2 vezes); 159, § 1º; e 288, parágrafo único, todos do Código Penal —, teve o pedido de progressão de regime prisional vinculado à realização do exame criminológico. II. Questão em discussão 2. Saber se a decisão reclamada violou a Súmula Vinculante 26. III. Razões de decidir 3. O ato reclamado justificou a necessidade da realização do exame criminológico com fundamento no art. 112, § 1º, da Lei de Execução Penal, bem como na reincidência do reclamante. 4. O juízo a quo apresentou fundamentação adequada para a requisição do exame criminológico, apoiada na necessidade de avaliar se o reclamante está pronto para ser beneficiado com a progressão ao regime semiaberto, retomando o seu convívio em sociedade. IV. Dispositivo 5. Agravo regimental ao qual se nega provimento.”
(Rcl nº 71.327 AgR, Rel. Min. Cristiano Zanin, Primeira Turma, j. 09/12/2024, p. 13/12/2024).

    12. Considera-se que a análise acerca da progressão de regime compete ao Juízo da execução penal, cujo convencimento deve ser formado a partir da apreciação concreta do caso. Esvaziada essa etapa de livre convencimento motivado, a concessão da benesse se tornaria automática — resultado exclusivamente da verificação objetiva do histórico carcerário do apenado —, o que contraria a lógica do sistema progressivo. Nesse sentido, já alertou esta Suprema Corte:

(...) Isso porque a análise do requisito subjetivo pressupõe a verificação do mérito do condenado, que não está adstrito ao “bom comportamento carcerário”, como faz parecer a literalidade da lei, sob pena de concretizar-se o absurdo de transformar o diretor do presídio no verdadeiro concedente do benefício e o juiz em simples homologador, como assentado na ementa do Tribunal a quo. Precedentes: HC n. 105.234/RS, Relatora a Ministra Cármen Lúcia, Primeira Turma, DJ de 21.3.11; HC n. 106.477/RS, Relator o Ministro Dias Toffoli, Primeira Turma, DJ de 19.4.11; e HC n. 102.859/SP, Relator o Ministro Joaquim Barbosa, Segunda Turma, DJ de 1º.02.10. 3. Ordem de habeas corpus denegada.
(HC nº 106.678, Rel. Min. Marco Aurélio, Rel. p/ Acórdão: Min. Luiz Fux, Primeira Turma, j. 28/02/2012, p. 17/04/2012).

    13. Ante o exposto, julgo procedente a reclamação, nos termos do art. 161, III, do RISTF, para cassar a decisão reclamada, restabelecendo-se os efeitos do acórdão do Tribunal de Justiça.

Publique-se. 
Brasília, 19 de novembro de 2025.
 
Ministro ANDRÉ MENDONÇA
Relator